Tribunal: TJDFT
Processo: 0706901-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO CORROBORADORES DA VEROSSIMILHANÇA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. RESTITUIÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Caso em exame.
1. A controvérsia cinge-se à análise da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora/apelante, sob o fundamento de ausência de prova da contratação da ré/apelada para prestação de serviços advocatícios, mesmo diante da revelia.
II – Razoes de decidir.
2. consoante art. 107 do Código Civil, a validade do negócio jurídico não depende de forma específica, salvo quando exigida por lei.
3. A presunção de veracidade decorrente da revelia, por si só, não desonera a parte autora da demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.
4. A confecção de boletim de ocorrência policial e representação junto ao Conselho de Ética da OAB, aliados à revelia, conferem robustez à tese de que houve relação contratual de prestação de serviços advocatícios e retenção indevida de valores levantados, ensejando responsabilização civil.
5. A responsabilidade civil do advogado, quando fundada na teoria da perda de uma chance, exige demonstração de que a conduta negligente privou o cliente de oportunidade real e séria de resultado mais favorável.
6. A retenção indevida de valores irradia abalos na psique passíveis de compensação, além do que, a situação é de maior densidade, porque se trata de causídico, curador da lei e da boa-fé, devendo ser censurado, inclusive para fins pedagógicos.
III – Dispositivo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.